Tribunal: TJSP
Processo: 2137604-81.2014.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Apelação cível – Readequação do Acórdão ao disposto no tem 810 do STF e 905 do STJ – Direito Constitucional – Parcelamento de precatório – Suspensão de pagamento da última parcela – Impossibilidade – Adimplemento que deve ser realizado conforme as demais parcelas, observando-se a coisa julgada – Decisão mantida.